Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
1. Não se caracteriza caso fortuito, motivo de força maior ou ainda fato imprevisível ao ajuste entre as partes a pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) quando o contrato foi celebrado após a decretação do período pandêmico.
2. Se a rescisão do contrato ocorreu em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual, inclusive a comissão de corretagem.
3. A inversão das penalidades contratuais impostas ao consumidor em razão do inadimplemento da parte vendedora depende da compatibilidade da obrigação a ser invertida. 3.1. Apenas as cominações que permanecem com o fim do contrato devem ser invertidas em desfavor do vendedor se o pleito é de rescisão contratual.
4. Recurso dos autores parcialmente provido e da ré não provido.